Tribunal: TJDFT
Processo: 0708870-29.2025.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa. Direito civil. Ação de obrigação de fazer e de indenização por danos morais. Recursos inominados. Preliminar de incompetência rejeitada. Venda de veículo por meio de mandatário. Ausência de comunicação ao DETRAN. Descumprimento do dever de transferência pelo adquirente. Débitos posteriores à venda. Protesto indevido em nome da autora. Responsabilidade concorrente do mandatário e do adquirente. Dano moral configurado. Quantum. Não providos.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença: a) que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no inciso VI do art. 485 do CPC, quanto à obrigação de fazer (itens ‘c’ e ‘d’ da inicial); e b) que julgou parcialmente procedentes os demais pedidos, nos seguintes termos: b.1) condenar o réu e S. D. S. a ressarcir à autora em R$ 3.872,97, com incidência de correção monetária desde os desembolsos e atualizados exclusivamente pela taxa Selic a partir da citação; b.2) condenar o réu S. D. S. a pagar à autora, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais), atualizada exclusivamente pela taxa Selic a partir da citação; b.3) condenar o réu G. M. S. a pagar à autora, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 1.8000 (mil e oitocentos reais), atualizada exclusivamente pela taxa Selic a partir da citação.
2. Em suas razões recursais (ID 78261251), o primeiro réu, ora recorrente, alega que atuou estritamente dentro dos poderes conferidos por procuração pública outorgada pela autora, limitando-se à intermediação da venda do veículo Renault Logan, efetivada em 28.03.2019 ao segundo requerido. Expõe que os débitos de IPVA e multas que geraram os protestos em nome da autora, vencidos em 26.02.2021, 21.02.2020 e 03.03.2022, ocorreram após a venda do veículo e antes da comunicação da venda ao Detran, mas a responsabilidade pela sua quitação e pela transferência do veículo já era do adquirente desde a concretização da venda. Defende que, embora a comunicação de venda tenha ocorrido posteriormente, sua efetivação limita a responsabilidade do alienante até tal marco, sendo que os débitos decorreram de período posterior à venda, mas anterior à comunicação, sem afastar a responsabilidade primária do adquirente, a quem incumbia a transferência e quitação das obrigações. Ressalta que a própria sentença reconhece o descumprimento legal pelo segundo requerido e sua responsabilidade direta pelos débitos, inexistindo qualquer nexo causal entre a conduta do recorrente e os danos alegados, bem como qualquer ato ilícito, negligência ou má-fé que lhe possa ser imputado. Conclui que a condenação por danos morais carece de fundamento jurídico. Com esses argumentos, em síntese, requer que seja reconhecida a inexistência de sua responsabilidade pelos danos materiais e morais alegados pela recorrida, com a consequente exclusão de sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
3. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
4. Contrarrazões da autora no ID 78261262 pela manutenção da sentença.
5. Sem contrarrazões do segundo réu (ID 81708610).
6. Em suas razões recursais (ID 78261257), o segundo réu, ora recorrente, sustenta, inicialmente, a incompetência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a demanda, por versar sobre matéria de natureza tributária, relativa a lançamentos de IPVA e protestos fiscais promovidos pela Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, o que atrairia a competência do Juízo Fazendário. No mérito, aduz que a sentença é contraditória ao reconhecer a perda do objeto da obrigação de fazer com a efetivação da transferência do veículo e, ainda assim, manter a condenação por danos morais e materiais, em afronta ao art. 489, §1o, IV, do CPC. Defende que os débitos e protestos decorreram de atos administrativos regulares do ente público, inexistindo qualquer conduta ilícita de sua parte. Ressalta que a ausência de comunicação da venda pelo mandatário da autora configura culpa exclusiva de terceiro, rompendo o nexo causal e afastando sua responsabilidade, além de sustentar que o protesto de crédito tributário não configura dano moral in re ipsa, conforme entendimento consolidado do STJ. Argumenta que há desproporção entre eventual dano e a inexistência de culpa relevante. Com esses argumentos, em síntese, requer o provimento integral do recurso, para: a) reconhecer a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível; b) reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes todos os pedidos da autora; c) subsidiariamente, reconhecer a culpa exclusiva do corréu G. M. S.; d) excluir os danos morais e materiais; e e) reduzir o valor da indenização suficiente para o caráter pedagógico da medida, evitando assim o enriquecimento sem causa, conforme art. 944, parágrafo único, CC.
7. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
8. Contrarrazões da autora no ID 78261263 pela manutenção da sentença.
9. Sem contrarrazões do primeiro réu (ID 81708609).
II. Questão em discussão
10. A questão em discussão consiste em saber se há responsabilidade do mandatário que realizou da venda do veículo e do adquirente pelos danos decorrentes em razão da falta de comunicação oportuna da venda ao órgão de trânsito.
III. Razões de decidir
11. Em que pese a argumentação recursal do segundo réu, verifica-se que a presente demanda não trata de questão tributária, haja vista que a autora requereu na petição inicial a transferência do veículo para o nome do segundo réu e a reparação dos danos decorrentes da demora da comunicação de venda e da transferência do veículo. Preliminar de incompetência rejeitada.
12. De início, ressalta-se que constitui obrigação do adquirente a transferência da titularidade do veículo para o seu nome perante o órgão de trânsito, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 123, inciso I e § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro.
13. De outro lado, ao alienar o veículo a terceiro, o alienante dever tomar as cautelas necessárias, conforme disposto no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, sob pena de arcar com as consequências da inércia.
14. No caso dos autos, a autora concedeu poderes ao primeiro réu para que ele efetuasse a venda do veículo objeto dos autos e para efetuar a comunicação da venda ao DETRAN (ID 78260995). Entretanto, em que pese a venda ter sido efetuada em 2019 (ID 78261231, pág. 2), a comunicação da venda somente foi efetuada em 2022 (ID 78261230, pág. 1), conforme reconhecido pelo primeiro réu em suas razões recursais.
15. Desse modo, considerando que os débitos que deram origem à inscrição indevida da autora (protesto de título) ocorreram entre a venda e a comunicação da venda (08/04/2021, 01/07/2022 e 20/05/2023, ID 78261000), verifica-se a responsabilidade do primeiro réu sobre os danos materiais sofridos pela autora, pois não cumpriu com diligência o mandato conferido, especialmente com relação à devida comunicação da operação ao Detran.
16. É de se dizer, a omissão quanto à comunicação da venda ao Detran, obrigação prevista no art. 134 do CTB, caracteriza conduta negligente apta a ensejar responsabilidade civil, uma vez que contribuiu diretamente para a manutenção indevida da responsabilidade da autora sobre débitos do veículo, os quais foram objeto de protestos.
17. O Superior Tribunal de Justiça, em inúmeras vezes, manifestou-se no sentido de que o dano resultante de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito é in re ipsa. Assim, o simples fato do protesto dos débitos perante o cartório competente gera dano, sendo desnecessária a comprovação do abalo moral sofrido.
18. Diante desse quadro jurídico, ambos os réus são responsáveis pelos danos imateriais decorrentes da inscrição indevida da autora, haja vista a conduta culposa do primeiro réu de ausência de comunicação da venda e do segundo réu de ausência de transferência do veículo no prazo legal.
19. Nesse sentido: Acórdão 1940597, 0722224-07.2019.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 21/11/2024.
20. O arbitramento do valor de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque seria impossível a quantificação tabelada do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo, posto que impossível de equiparação econômica.
21. Assim, atendendo às diretrizes acima elencadas e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que os valores da reparação fixados na origem (R$ 1.800,00 – mil e oitocentos reais para o primeiro réu – e R$ 2.900,00 – dois mil e novecentos reais) devem ser mantidos, pois correspondem a quantia capaz de compensar os danos sofridos, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
22. Além do mais, essa Turma Recursal consolidou o entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz responsável pelo julgamento da causa, e que só se admite a modificação desse valor na via recursal se demonstrado que a sentença se afastou dos parâmetros que justificaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta em questão.
23. Nesse sentido: Acórdão 1993933, 0771348-80.2024.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/05/2025, publicado no DJe: 19/05/2025.
24. Por fim, a autora comprovou o pagamento de multas e IPVA que tiveram origem após a tradição do bem (IDs 78261004, 78261214, 78261215 e 78261216), de modo que restou comprovado o dano material a ser reparado pelo segundo réu, conforme a sentença recorrida.
25. Ante o exposto, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
26. Recursos conhecidos e não providos. Condeno o primeiro réu (G. M. S.) ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação que lhe foi imposta (R$ 1.800,00 – mil e oitocentos reais). Condeno o segundo réu (S. D. S.) ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação que lhe foi imposta (R$ 6.773,57 – seis mil setecentos e setenta e três reais e cinquenta e sete centavos). A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________
Dispositivo relevante citado: CTB, arts. 123, I e parágrafo 1o e 134.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1940597, 0722224-07.2019.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 21/11/2024 e Acórdão 1993933, 0771348-80.2024.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/05/2025, publicado no DJe: 19/05/2025.